Tribunal: TJSP
Processo: 1007797-38.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Embargos rejeitados .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000464782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007797-38.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007797-38.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1007797-38.2017.8.26.0576/50000
Embargante : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Embargada : Municipalidade de São José do Rio Preto
Comarca : São José do Rio Preto
Voto no 37.543.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de omissão Embargos rejeitados .
V i s t o s.
Pretende a embargante a declaração do
acórdão de fls. 309/316 com vistas a sanar omissão com propósito
de prequestionamento acerca da impossibilidade dos Municípios
legislarem sobre a prestação do serviço de distribuição de energia
elétrica, por violação à competência privativa da União, bem
como em relação à previsão constitucional que atribuí ao ente
fiscalizador o dever de prestação de serviços de interesse local,
em face dos quais a Turma Julgadora se olvidou quando do
julgamento do recurso, nos termos dos arts. 18, 21, XII, b, e 22,
IV da CF e art. 29 da Lei 8.987/95 e arts. 2o e 3o da Lei 9.427/96,
bem como o art. 5o da CF.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007797-38.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Inviável identificar-se no julgado sob
exame, data vênia, a omissão de que fala a embargante.
O
acórdão
embargado
mostrou-se
claríssimo na exposição dos motivos pelos quais a Turma
Julgadora manteve a sentença de Primeiro Grau, por não se
enxergar qualquer irregularidade na imposição da multa.
A decisão ora em apreço analisou
detidamente a questão à luz da constituição de servidão
contemplada nos arts. 1.378 e ss. do Código Civil.
Afora
isso,
discorreu
sobre
a
competência do Município para instituir e impor a multa, com
base na legislação local, referindo jurisprudência a respeito.
De todo modo, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados os todos os
dispositivos jurídicos invocados pela embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com o EDcl no REsp no 1131762-DF
(2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, v.u., publicado no
DJ de 14.09.2012), “nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido
discutida pelo Tribunal de origem”.
Na conformidade do exposto, então,
ficam rejeitados os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007797-38.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica